Tribunal: TCU
Processo: 008.545/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Cecília Smith Lorezom contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 954/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 317/2026-TCU-Plenário , proferido em denúncia, Considerando que o recorrente foi notificado da decisão impugnada na data de 2/3/2026 e o termo final para interposição do recurso seria 17/3/2026; Considerando que o presente recurso foi interposto em 26/3/2026; Considerando que o prazo para interposição de pedido de reexame é de quinze dias, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992; Considerando que o presente recurso foi interposto após o prazo de quinze dias, sendo, portanto, intempestivo; Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos na forma prevista no Regimento Interno do TCU; Considerando que o art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU dispõe que somente se conhecerá de recurso de reconsideração intempestivo na superveniência de fatos novos e dentro do prazo de 180 dias; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas não podem ser considerados fatos novos, sobretudo quando já foram examinados nas instâncias ordinárias; Considerando que no caso em exame não ocorreu a superveniência de fatos novos; Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador de conhecimento do recurso fora do prazo legal, Considerando a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos no sentido de não conhecer do presente recurso, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento pelo relator dos pareceres constantes dos autos e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 285, § 2o, e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do presente recurso e dar ciência desta decisão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 008.545/2024-3 (PEDIDO DE REEXAME EM DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Estado de Roraima. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.9. Representação legal: Jonathan Silva dos Santos Amaral (1797/OAB-RR), representando Cecília Smith Lorezom.